Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710013435APR
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E TORTURA. TORTURA-CASTIGO. CRIME PRÓPRIO. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA POSIÇÃO DE GARANTE DO RÉU EM RELAÇÃO À VÍTIMA. NÃO CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERSONALIDADE. Demonstradas a autoria, a materialidade e a adequação típica, merece subsistir a condenação pelos crimes de roubo circunstanciado e de extorsão mediante sequestro. O colendo Superior Tribunal de Justiça alterou substancialmente seu posicionamento, firmando o entendimento de que condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 (cinco) anos, são inservíveis para a maculação da personalidade e/ou da conduta social do agente. Crime de tortura-castigo. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na modalidade tortura-castigo o delito configura crime próprio e só pode ser cometido por agente que tenha a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade. O conjunto probatório é robusto quanto à responsabilidade dos acusados pelas lesões corporais causadas a vítima. Apelação das Defesas parcialmente providas para reduzir as penas. Apelação do Ministério Público parcialmente provida para condenar os réus pelo crime de lesões corporais.